Tribunal: TJDFT
Processo: 0717545-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. PACIENTE COM NEOPLASIA DE PÂNCREAS. TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória e indenizatória com o objetivo de condenar a ré a autorizar e custear o tratamento home care, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Fato relevante - O beneficiário era portador de neoplasia de pâncreas metastático para fígado, peritônio e linfonodos em progressão, e faleceu no curso da demanda.
3. Decisão anterior – a sentença extinguiu o processo quanto à obrigação de fazer, diante da sua natureza personalíssima e intransmissível, art. 485, IX, do CPC, e julgou procedente o pedido de indenização por danos morais.
4. Legislação – A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a impugnação ao valor da causa; (ii) o dever, pelo plano de saúde, de custear o tratamento home care prescrito pelo médico assistente; (iii) a existência de dano moral indenizável ante a negativa de cobertura; (iv) a valoração dos danos morais.
III – Razões de decidir
6. O valor da causa atribuído pelo autor corresponde ao somatório das importâncias relativas ao tratamento e à indenização por danos morais pretendida, em conformidade com o art. 292, incs. II, V e VI, do CPC. Rejeitada a impugnação.
7. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário para o quadro clínico do paciente.
8. O tratamento domiciliar para suporte clínico, aplicação de medicações e suporte nutricional em domicílio (dieta enteral) foi prescrito pela médica que acompanhava o autor, paciente de 42 anos, portador de câncer com metástase, após hospitalização para terapia nutricional artificial.
9. A recusa do tratamento domiciliar ao autor foi abusiva, pois restringiu direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa ao beneficiário do plano de saúde, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC, e de contrariar os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC.
10. A negativa de cobertura do tratamento home care ao autor, portador de câncer maligno no pâncreas, com progressão da doença e que faleceu no curso da lide, causou-lhe ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. Configurado o dano moral.
11. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV - Dispositivo
12. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV, §1o, II e III; CC, arts. 421 e 422; Lei no 9.656/1998, art. 12, II; RN no 465/2021 da ANS, art. 13; Resolução do Conselho Federal de Medicina – CFM n° 1.668/2003, Exposição de Motivos.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1838404/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021; AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017; AgInt no AgInt no AREsp 1838404/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021; TJDFT, Acórdão 1723515, 0731651-68.2022.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/06/2023; Acórdão 1364812, 0730714-29.2020.8.07.0001, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2021; Acórdão 1975502, 0715138-82.2023.8.07.0003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025; Acórdão 1958705, 0748143-04.2023.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025.